Tribunal: TJPA
Processo: 0007833-56.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007833-56.2017.8.14.0051
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDETE QUIMICO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AO ARGUMENTO DE QUE DEVERIA HAVER PRÉVIA INTERDIÇÃO E CURATELA DO INTERESSADO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DOCUMENTOS QUE ATESTAM A DEPENDENCIA QUIMICA.

AÇÃO JUDICIAL PREVISTA NA LEI 10.216/2001. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DO PACIENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I-
Não há previsão legal para exigência do termo de interdição/curatela para processamento de ação que pretenda interdição de indivíduo toxicômano.

II- O uso de drogas não gera presunção de incapacidade relativa para todos os atos da vida civil, prescindindo o reconhecimento desta para que possa ser internado compulsoriamente.

III- Em que pese os elementos constantes nos autos, não se vislumbra possível o julgamento de mérito nesta instância, tempo em vista o lapso temporal entre a propositura da ação e o julgamento deste recurso, sendo necessário se comprovar a persistência da necessidade da medida de internação, com atualização dos laudos médicos.

IV- Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de origem. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

inconformado com

a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da
Ação de Internação Compulsória c/c Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em favor de
JÚLIO CESÁR DEZNCOURT MALHEIROS
em face do
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
.

Narram os autos que o interessado é dependente químico e, segundo declarações da sua genitora, há tempos ingere, de forma descontrolada, bebidas alcoólicas e consome substância entorpecentes, o que causa alucinações e comportamento agressivo, já tendo ocorrido episódio de agressão física contra seu irmão, motivo pelo qual o
Parquet
pugnou pela internação compulsória do interessado.

A liminar foi indeferida (ID 2063400) e a sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, IV, do CPC, nos seguintes termos (ID 2063403):

“(...) Assim, por ausência dos postulados constitucionais, há nulidade absoluta na ausência de nomeação de curador especial ao réu alegadamente portador de transtorno psiquiátrico.

(...)

Diante do exposto, tendo em vista a ausência de requerimento/demonstração de curatela/interdição, e face aos demais vícios existentes, julgo extinto o presente processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação.

Em suas razões (ID 2063404), aduz que o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) trouxe inúmeras modificações no que concerne à questão da capacidade civil, tendo em vista a inauguração de um sistema normativa inclusivo, que homenageia o princípio da dignidade da pessoa humana.

Argui ser inviável que a internação compulsória dependa de prévia interdição do requerido, tendo em vista que o que se almeja é garantir o direito fundamental de assistência à saúde e não interferir nas questões patrimoniais do interessado.

Assevera que atrelar a internação compulsória à prévia interdição é medida drástica que inviabiliza a própria medida de internação, tendo em vista seu caráter emergencial e temporário, só se podendo falar em interdição quando o tratamento for ineficaz e que a dependência química tenha resultado na incapacidade para os atos da vida civil.

Afirma que a decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o argumento de que carece de pressupostos processuais é invalida e, quanto ao argumento de nulidade em razão da ausência de nomeação de curador especial ao interessado, aponta que trata-se de vicio processual passível de correção.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de anular a sentença de 1º grau e julgar procedente o pedido inicial.

O Município de Santarém apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso (ID 2063405).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 2080468).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 2099228).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso.

A hipótese dos autos versa sobre a sentença de 1º grau que extingui o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de vicio processual, haja vista que inexiste a decretação de interdição ou curatela do requerido ou mesmo pedido nos autos nesse sentido, além de não lhe ter sido atribuído curador especial, o que seria indispensável na espécie.

Vejamos.

Sobre o instituto da curatela, o Código Civil Brasileiro admite enquanto possibilidade para os casos de indivíduo viciado em tóxicos, vejamos:

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:

III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;

Por outro lado, a Lei 10.216/2001 que dispõe sobre a “proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais” não prevê como requisito para a internação psiquiátrica a apresentação de termo de curatela ou interdição.

Referida lei reformulou o modo de tratamento das pessoas cujo tratamento comprometa seu bem estar físico e mental, estabelecendo que a excepcionalidade da medida de internação deve ser aplicada somente quando outros recursos não forem suficientes e, ainda, após a devida comprovação, mediante laudo médico, de imprescindibilidade da medida:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

Art. 5º O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário.

Art. 6º. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.
(grifou-se).

[...]

No mesmo sentido, a Lei 13.840/2019 que dispõe sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas estabelece:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

I - articular a atenção com ações preventivas que atinjam toda a população;

II - orientar-se por protocolos técnicos predefinidos, baseados em evidências científicas, oferecendo atendimento individualizado ao usuário ou dependente de drogas com abordagem preventiva e, sempre que indicado, ambulatorial;

III - preparar para a reinserção social e econômica, respeitando as habilidades e projetos individuais por meio de programas que articulem educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e acompanhamento individualizado; e

IV - acompanhar os resultados pelo SUS, Suas e Sisnad, de forma articulada.

(...)

§ 5º. A internação involuntária:

I - deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;

III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV - a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

§ 6º. A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Da legislação acima, o que se pode inferir é que embora tenha impacto momentâneo na esfera jurídica do indivíduo, a internação psiquiátrica involuntária não implica necessariamente em sua incapacidade relativa para a prática de todos os atos da vida civil.

A presunção da incapacidade fere os princípios norteadores da Lei 13.146/2015:
"in dubio pro capacitas"
e o princípio da intervenção mínima.

A referida lei alterou o Código Civil e reconheceu a incapacidade relativa dos toxicômanos para a prática de certos atos, deixando clara a intenção de fazer prevalecer a igualdade perante a lei e a proteção da autonomia.

Sendo assim, resta evidente a ausência de necessidade de interdição/curatela do paciente para que se possa pleitear judicialmente a sua internação compulsória, porquanto esta pode ser determinada pela Justiça, não havendo respaldo legal para a exigência de termo de interdição/curatela para o processamento do feito.

Neste sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO - DIREITO FUNDAMENTAL - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO DE INTERDIÇÃO - DECISÃO REFORMADA. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, tratando-se de um direito fundamental, nos termos preconizados pelos arts. 6º e 196 da CF. 2. Não há, na legislação, qualquer previsão que imponha a interdição prévia como condição para concessão da medida de internação compulsória, até mesmo diante da incapacidade do drogadiço para os atos da vida civil, nos termos do art. 4º, II, do Código Civil. 3. A medida veiculada visa à proteção à integridade física e mental do toxicômano e, ao mesmo tempo, a segurança de sua família e, de modo geral, a de toda a sociedade. 4. Dar provimento ao recurso para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito, com recomendação. (TJMG - Apelação Cível 1.0433.15.023414-7/001, Relator (a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/05/2019, publicação da sumula em 10/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRÉVIA INTERDIÇÃO DO PACIENTE DESNECESSÁRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA.
PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. HISTÓRICO DE AGRESSIVIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. "Independe de prévia sentença de interdição o manejo da internação compulsória. Todavia, a hipótese de jurisdição voluntária de natureza tutelar, como no caso dos autos, merece um olhar aprofundado e comprometido com os princípios processuais constitucionais, além das garantias fundamentais individuais, sob pena de ferir-se o núcleo central da norma paradigmática, tornando-a, a toda evidência, inconstitucional." (TJSC, Apelação Cível n. 2012.075656-8, de Lages, rel. Des. Ronei Danielli, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 13-12-2012). (TJSC, Apelação Cível n. 0321884-59.2017.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. 21-05-2019 - grifou-se).

APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. PRÉVIA INTERDIÇÃO DA PACIENTE. DESNECESSIDADE.
DIREITO À SAÚDE E À INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL DO DEPENDENTE QUÍMICO. LEI Nº 10.216/01. INDÍCIOS SUFICIENTES QUE DEMONSTRAM A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MEDIDA. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. HISTÓRICO DE AGRESSIVIDADE CONTRA OS AVÓS. ESTATUTO DO IDOSO. APLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EFETIVIDADE NAS MEDIDAS PREGRESSAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Esta Corte de Justiça tem decidido que, diante das peculiaridades dos casos em concreto, é possível a internação compulsória quando houverem indícios suficientes que demonstrem a necessidade de aplicabilidade da medida, podendo o laudo médico ser apresentado após o cumprimento da medida. Como regra a internação compulsória demanda a arts. 4º e 6º da Lei n. 10.216/2001, a saber, o demonstrativo de que as medidas extra-hospitalares se mostraram insuficientes para melhora do adoentado, e a presença de laudo médico circunstanciado que ateste os seus motivos. Sendo extenso o histórico de violência do paciente esquizofrênico, inclusive em relação aos seus familiares, a ponto de resultar em diversas internações temporárias, é de bom alvitre determinar a segregação compulsória, apesar da ausência de laudo médico pré-constituído, que poderá ser produzido imediatamente após a segregação do paciente (TJSC. Des. Maria do Rocio Luz Santa Ritta). (TJSC, Apelação Cível n. 0905985-06.2016.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 27-11-2018 - grifou-se).

Seguindo tal raciocínio, é possível a internação compulsória quando houverem indícios suficientes que demonstrem a necessidade da medida, podendo, inclusive, o laudo médico ser apresentado após o cumprimento da medida. Precedente:
TJSC, Apelação Cível n. 0905985-06.2016.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. em 27-11-2018.

In casu
, compulsando os autos e a documentação acostada, constata-se a existência de elementos suficientes a ensejar a internação compulsória do interessado.

No ID. 2063398 – Pág. 25/27, consta informação prestada pelo Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS III, do Município de Santarém, onde consta que o paciente, de 37 anos de idade, cadastrado naquele serviço desde setembro/2014, é usuário de múltiplas drogas desde os 16 anos, apresentando preferência principal por derivados de cocaína do qual faz uso de forma abusiva.

No mesmo documento, consta que o paciente , frente ao quadro de dependência química, apresenta condutas ilícitas tais como roubo, furto, mentiras, omissões, conflitos, dentre outros que estão associados ao comportamento do usuário na busca por conseguir comprar a substancia química que sacia sua fissura.

Informa ainda que frente a desistência do tratamento, foram feitos contatos telefônicos e orientação familiar na tentativa de sensibilização para a continuação do tratamento, bem como visita domiciliar, porém, sem êxito.

O laudo médico constante no ID. 2063399 – Pág. 02, atesta que na ultima consulta, ocorrida em 10/08/2016, o mesmo apresentava craving, pulsão intensa por crack, tendo sido prescrita medicação para contenção química e diminuição da pulsão e agressividade e que o paciente deveria seguir o tratamento de pelo menos 90 dias em clinica ou comunidade terapêutica distante da relação parental.

Em 21/03/2017, a genitora do interessado compareceu a promotoria de justiça do município relatando que seu filho é usuário de drogas e álcool; que o mesmo reside com a declarante, mas que não obedece rigorosamente o tratamento no CAPS; e perguntada sobre a possibilidade de internação compulsória afirmou ser favorável à medida, acreditando ser a única forma de controlar a doença do filho (ID 2063399 – Pág. 4).

Todavia, em que pese os elementos supracitados constantes nos autos, entendo não ser possível o julgamento do pedido de mérito nesta instância, sendo de rigor o retorno dos autos à origem.

Isto porque, tendo em vista o lapso temporal existente entre a interposição da ação e o julgamento deste recurso, a situação fática do interessado pode ter sofrido consideráveis modificações, sendo necessário que se comprove a persistência da necessidade da medida de internação, haja vista que os documentos que constam nos autos datam do ano de 2017, de modo que não mais refletem a condição atual de saúde do paciente, sendo imprescindível a atualização dos laudos médicos e relatórios de acompanhamento do paciente.

Nesse sentido também é o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA VISANDO A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO EM SITUAÇÃO DE RUA. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O FEITO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A INTERNAÇÃO É MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER ANALISADA NO BOJO DE PROCESSO DE INTERDIÇÃO. (1) INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. (A) DEFENDIDA A NECESSIDADE DO INTERNAMENTO E A SUA AUTONOMIA EM RELAÇÃO À INTERDIÇÃO DO NECESSITADO. ACOLHIMENTO PARCIAL. INTERNAÇÃO QUE NÃO ESTÁ CONDICIONADA À DEMANDA DE INTERDIÇÃO.
PECULIARIDADES DO CASO, entretanto, QUE RECOMENDAM a instrução PROBATÓRIA para que se possa aferir a necessidade REAL da medida requerida e a existência ou não de tratamentos alternativos. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA E DEVOLVER OS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SEJA DADO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.
(TJSC, Apelação Cível n. 0301310-80.2015.8.24.0039, de Lages, rel. Des. Denise de Souza Luiz Francoski, Quinta Câmara de Direito Público, j. 21-02-2019, grifou-se).

Nesse sentido, e considerando a desnecessidade da decretação de interdição/curatela para a propositura de ação que pretenda internação compulsória de terceiro, faz-se imperioso a anulação da sentença de 1º grau e a devolução dos autos à primeira instância para que, atualizando a situação fática do paciente, profira nova decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual para anular a sentença extintiva do processo e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 22/03/2021